Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTEÚDO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO VENCIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA REJEITADOS.
1.. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Provido o recurso e silente o voto condutor do acórdão acerca da verba sucumbencial, supre-se a falha para consignar expressamente no dispositivo do Julgado que ficam invertidos os ônus sucumbenciais. A fixação de honorários recursais só será cabível quando não conhecido ou improvido o recurso. Precedentes da Casa e do STJ. Embargos de Declaração opostos pelo Autor parcialmente providos.
3. Ante a reforma da Sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral, não se verifica a existência de omissão ou obscuridade em relação ao conteúdo da obrigação da parte requerida. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal improvidos.
3. Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos. Declaratórios opostos pela parte ré desprovidos.